Tribunal: TJDFT
Processo: 0717672-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Direito Processual Civil. Ação de busca e apreensão. Extinção do processo sem resolução do mérito. Inércia da parte autora diante da não localização do bem. Ausência de pressuposto processual. Recurso desprovido.
I – Caso em exame: Apelação cível interposta em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, em razão da não localização do bem e da inércia da autora quanto ao prosseguimento da ação. A liminar foi deferida, mas restou infrutífera a diligência de busca e apreensão, inviabilizando a citação do réu. Intimada para requerer a conversão do feito em execução ou adotar outras providências, a autora permaneceu inerte.
II – Questão em discussão: Discute-se a validade da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido da relação processual, ante a frustração da medida liminar de busca e apreensão e a posterior inação da parte autora.
III – Razões de decidir: O procedimento da busca e apreensão exige, para a sua regular tramitação, o cumprimento da liminar como pressuposto para a citação válida e, por conseguinte, para o aperfeiçoamento da relação processual. A parte autora foi devidamente intimada para se manifestar sobre a não localização do bem, sendo-lhe facultada a conversão do pedido em ação de execução (art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969), mas quedou-se inerte, impedindo o prosseguimento do feito. A jurisprudência é pacífica no sentido de que tal conduta caracteriza a ausência de pressuposto processual, legitimando a extinção da ação, sem que haja necessidade de intimação pessoal da parte autora. A decisão do juízo de origem observa o devido processo legal, sem violar os princípios da duração razoável do processo, da economia processual ou da efetividade da jurisdição.
IV – Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.